Tribunal: STF
Processo: RHC 60684
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-11
Data de publicação: 1983-03-11

Ementa:
PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISORIA. ARTIGO 310, PARAGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NEGATIVA DE LIBERDADE PROVISORIA QUE SE JUSTIFICA EM RAZÃO DA
CONVENIENCIA DA INSTRUÇÃO E DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NO SENTIDO
DE IMPEDIR QUE O AUTOR DOS CRIMES, HOMEM VIOLENTO E PREPOTENTE,
INTIMIDE AS TESTEMUNHAS E CONTINUE SUA ATIVIDADE CRIMINOSA AMEACANDO
A VÍTIMA QUE SOBREVIVEU AS LESÕES RECEBIDAS. RECURSO ORDINÁRIO
DESPROVIDO.